Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos contra o Acórdão 2177/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.